Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-93.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-93.2019.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CRBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos pela empresa CRBS S/A contra decisão que, no âmbito de recurso envolvendo incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias, entendeu inexistente a comprovação de operação em regime de comodato, determinando a tributação da operação. A embargante alega omissão e erro material quanto à fundamentação da decisão sobre a insuficiência das notas fiscais como prova da natureza da operação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e erro material na decisão recorrida, especificamente quanto à análise da documentação fiscal e à inexistência de contrato de comodato para afastar a incidência do ICMS.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão recorrido enfrentou integralmente a controvérsia, com fundamentação suficiente ao concluir que a transferência de mercadorias entre empresas juridicamente distintas não configurou comodato por ausência de contrato escrito, conforme exige o Decreto nº 4.676/2001.
4. Não se verifica omissão ou erro material, uma vez que a decisão analisou detalhadamente a documentação apresentada e as disposições legais aplicáveis, concluindo pela incidência do ICMS.

5. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.
6. A reiteração do uso indevido deste recurso poderá ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito do julgado. A ausência de contrato escrito em operação entre contribuintes distintos, como exige a legislação estadual, implica na incidência do ICMS, afastando-se a alegação de comodato sem comprovação documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 4.676/2001, art. 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no RMS 65.585/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/03/2022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa CRBS S/A contra decisão de minha lavra (id. 21958211) que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Estado do Pará, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE CONTRIBUINTES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 166 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de contrato escrito de comodato, conforme exigido pelo inciso VIII do art. 5º do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4676/2001), impede o reconhecimento da operação de transferência de mercadorias entre contribuintes distintos como não tributável pelo ICMS.

2. A transferência de mercadorias entre pessoas jurídicas distintas, sem a comprovação de comodato e sem a transferência de titularidade, caracteriza-se como fato gerador do ICMS, nos termos da legislação estadual aplicável.

3. Inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ ao caso, diante da ausência de prova da inexistência de transferência de titularidade das mercadorias.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões recursais (id. 22253392, págs. 1/7), a embargante alega omissão e erro material presentes na decisão ora guerreada.

Argumenta que o entendimento constante do aresto embargado, o qual concluiu que a ausência de um contrato escrito descaracteriza a operação de comodato, leva em consideração, exclusivamente, a obrigação acessória do art. 5º, VIII, do Decreto 4.676/2001, ou seja, não teria levado em consideração as notas fiscais emitidas e registradas nos sistemas fazendários que comprovam a natureza da operação, que defende serem idôneas e válidas para demonstrar a remessa em comodato entre as empresas do Grupo Ambev.

Sustenta que a pretensão do fisco de desconsiderar a operação declarada no documento fiscal, com o fundamento no cumprimento de uma obrigação acessória, somente é plausível, conforme o art. 142 do CTN, se comprovado o caráter oneroso da operação e a demonstração de que o contribuinte comercializou refrigeradores, atividade essa estranha à sua atividade operacional.

Frisa, nesse contexto, a omissão e erro material no acórdão ora guerreado, uma vez que não houve o esclarecimento do motivo das notas fiscais emitidas não serem suficientes a demonstrar a natureza da operação realizada.

Salienta a necessidade de esclarecimento da razão de desconsiderar as notas fiscais apresentadas e de se ater ao descumprimento de uma obrigação acessória (assinatura de um instrumento de comodato a ser formalizado entre a Companhia e Bebidas das Américas (Ambev) e Ambev Bebidas Ltda) quando o Código Civil exige exclusivamente a tradição do objeto para ser celebrado.

Argumenta que a suposta omissão ora apontada consiste na ausência de fundamentação adequada, pois a validade da nota fiscal é essencial para a correta qualificação do fato tributário.

Suscita decisão prolatada pelo STF e seu entendimento firmado na Súmula 573 que entende fundamentar seu posicionamento.

Assevera que a transferência de ativos entre empresas do mesmo grupo, por meio de operações de comodato, não se enquadra como fato gerador de ICMS em razão da ausência de mercancia, não havendo, portanto, a incidência do tributo.

Alega que a mera ausência de um contrato de comodato escrito, a despeito de qualquer outra irregularidade formal eventualmente observada pela fiscalização estatal, não seria capaz de descaracterizar a operação realizada, conforme a interpretação do art.118, I, do CTN.

Argumenta que tanto a ausência de declaração de inidoneidade do documento fiscal, quanto pela natureza dos bens cedidos ou pela natureza das operações registradas na Fazenda Pública que expressamente informam a remessa em comodato, as provas colacionadas aos autos confirmam que a operação de cessão em comodato efetivamente se realizou entre empresas do grupo Ambev e nos termos declarados no documento fiscal, inexistindo ICMS a recolher em relação a tais operações.

Por fim, requer o acolhimento do presente recurso de embargos de declaração, a fim de que seja reformado o aresto guerreado, de modo a negar provimento ao recurso de apelação e a manutenção da sentença prolatada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 23181159, págs. 1/3) ao presente embargos de declaração, sustentando a ausência dos vícios arguidos pela embargante.

Argumenta que a oposição destes aclaratórios é decorrente do desagrado da recorrente com os termos do acórdão e que o presente recurso não é o meio hábil para a reforma da decisão, a qual excepcionalmente é possível, porém hipótese inexistente no processado ora examinado.

Assinala trechos da decisão embargada a qual versa sobre a matéria presente nas razões recusais.

Afirma que não se trata de uma operação entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que o pressuposto fático de aplicação da Súmula e do precedente vinculante arrolado pelo recorrente não se aplica, asseverando, ademais, que a embargante busca ampliar o entendimento da Súmula 166 do STJ, a qual firma a tese de constituição de fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

Determinei a inclusão deste feito em pauta de julgamento (id. 2310442, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro os vícios apontados pela recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o preceituado no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Vejamos a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, isto é, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos, e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos do presente processado, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

In casu
, o inconformismo da embargante consiste no fato de ter havido suposta omissão e erro material presentes na decisão impugnada referentes à suposta ausência de fundamentação de modo que não houve o esclarecimento do motivo das notas fiscais emitidas não serem suficientes para demonstrar a natureza da operação realizada.

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se inexistentes omissão ou erro material no julgado impugnado, considerando-se que os fundamentos aduzidos na mencionada decisão mostram-se suficientes para a motivação do entendimento de que a transferência de mercadorias ocorreu entre contribuintes distintos, não existindo constatação de que tal operação se deu em regime de comodato. Vejamos os trechos da decisão guerreada, que bem explanam a questão:

“

[...]

Analisando os argumentos das partes e os documentos juntados neste processado, verifico que, de fato, não há comprovação nos autos de que a transferência de mercadorias entre as pessoas jurídicas distintas se deu em regime de comodato, na medida em que não foi apresentado o contrato escrito de comodato, conforme determina o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do ICMS – Decreto nº 4676/2001, não podendo ser identificado nos autos, igualmente, que as partes envolvidas na transferência das mercadorias compõem formalmente o mesmo grupo econômico.

[...]

De fato, a legislação é clara ao exigir que o comodato seja formalizado por meio de contrato escrito para que seja possível afastar a incidência do imposto. Nos autos, não há qualquer prova da existência de tal contrato, o que leva à conclusão de que a transferência das mercadorias entre as empresas, que são contribuintes distintos, não pode ser considerada como operação de comodato. Sendo assim, incide o ICMS sobre a referida operação.

Ademais, não se pode desconsiderar que a transferência de mercadorias entre pessoas jurídicas distintas, sem a devida comprovação de que se trata de comodato, caracteriza-se como fato gerador do ICMS, conforme dispõe a legislação estadual. A presunção de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, sem a devida formalização jurídica, não é suficiente para afastar a incidência do tributo.

[...]

Sobre o tema em discussão, concernente ao reexame da matéria já analisada, vejamos o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Verifica-se que a parte embargante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Corte Especial, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Todavia, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 65.585/BA, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Longe de apontar vícios contidos no indigitado normativo, a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário.

3. O foco da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido e fundamentado.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.676.091/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIMITADA AO ESCLARECIMENTO DE PONTOS OBSCUROS, OMISSOS OU CONTRADITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0866686-75.2022.8.14.0301, interposta por Emilio Moreira Caba, buscando suprir alegadas omissões, contradições e erros materiais. O acórdão embargado manteve a sentença que negou o direito ao escalonamento vertical de soldo de policial militar com base em lei revogada e concedeu a justiça gratuita ao apelante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do requisito de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita ao apelante, considerando sua renda mensal; e (ii) determinar se houve erro material na ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão
quanto à concessão da justiça gratuita, pois o requisito de hipossuficiência foi devidamente considerado na decisão, sem qualquer impugnação específica sobre o tema durante o processo, inclusive nas contrarrazões apresentadas pelo IGEPPS.

Não há erro material na ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários, uma vez que o embargante não impugnou a decisão de primeira instância quanto a esse ponto no momento oportuno, configurando-se preclusão.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar pontos obscuros, omissos ou contraditórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

A interposição de Embargos de Declaração com intuito protelatório pode ensejar aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, não sendo essa a hipótese presente.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo admitidos para rediscutir o mérito do julgado.

A concessão de justiça gratuita pode ser mantida mesmo diante de alegação de incompatibilidade com a renda do beneficiário, se não houver impugnação específica e fundamentada em momento oportuno.

A ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários não configura erro material quando não houve impugnação tempestiva sobre esse ponto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866686-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024) (grifei)

Destarte, constata-se que a decisão, ora embargada, não padece de qualquer vício e que a embargante opôs tais embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria examinada nos autos, o que é descabível na via recursal adotada.

Dito isso, a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

Fica a empresa CRBS S/A, ora embargante, advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024